Tribunal: TCU
Processo: 013.299/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1876/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos estudos realizados no âmbito do TC- Processo 045.340/2021-8 , em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.299/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenirson David Silva de Castro (XXX.350.957-XX); Adrian Luiz da Silva (XXX.477.548-XX); Adriana Santos da Silva (XXX.328.065-XX); Adriano dos Santos Paixao (XXX.739.797-XX); Adriel Bento do Carmo (XXX.244.307-XX); Adrielle Xavier Carvalho (XXX.547.695-XX); Agnaldo Jose Justino (XXX.239.656-XX); Alan Vinicius Oliveira Costa da Silva (XXX.129.487-XX); Albert Patrick Borcem Alho (XXX.663.352-XX); Alecsander Justem da Costa (XXX.743.167-XX); Alessandra Christine Harrison Marchioro (XXX.268.309-XX); Alessandro Gabriel Lima de Sousa (XXX.477.507-XX); Alessandro Henrique da Conceicao Fernandes (XXX.000.207-XX); Alessandro do Sul Meier (XXX.677.237-XX); Alex Ferreira da Silva Junior (XXX.573.747-XX); Alex Sander Silva Rodrigues (XXX.449.427-XX); Alexander Desiderio da Silva Junior (XXX.468.097-XX); Alexander Torres da Silva (XXX.473.457-XX); Alexander dos Santos Silva (XXX.905.687-XX); Alexandre Chagas da Silva Junior (XXX.090.267-XX); Alexsander Lannes Salles do Nascimento (XXX.164.787-XX); Alisson Correia da Silva (XXX.730.687-XX); Alisson Paulo de Vargas (XXX.853.310-XX); Alisson Ribeiro dos Santos (XXX.474.995-XX); Allan Bruno Rodrigues (XXX.670.869-XX); Allan Lucio da Silva (XXX.568.858-XX); Allan Peter Luz Bruce (XXX.959.137-XX); Allan Richard Araujo Amado Bezerra (XXX.298.733-XX); Allan da Silva Campos Vilela (XXX.192.247-XX); Allisson Lourenco Batista Inocencio dos Santos (XXX.176.578-XX); Alvaro Fernandes Ramos (XXX.836.530-XX); Alvaro dos Santos Rodrigues (XXX.799.247-XX); Alyson Julio Barbosa (XXX.789.791-XX); Alysson Nascimento da Silva (XXX.361.494-XX); Amanda Gimelli (XXX.485.661-XX); Amanda Rodrigues de Souza (XXX.070.637-XX); Amanda de Fatima Goncalves Costa (XXX.549.507-XX); Amanda de Souza Sant Anna (XXX.742.617-XX); Amilton Jose de Araujo Neto (XXX.047.204-XX); Ana Carolina Nunes de Souza Falcao (XXX.649.957-XX); Ana Carolina de Jesus Azevedo (XXX.209.008-XX); Ana Paula Ferreira de Souza (XXX.132.677-XX); Ana Paula Lima Lucas (XXX.505.567-XX); Ana Paula Vieira Lima (XXX.132.665-XX); Anderson Correa Eliziario de Souza (XXX.295.567-XX); Anderson Cunha de Albuquerque Junior (XXX.880.647-XX); Anderson Dailon Gama de Jesus (XXX.173.202-XX); Anderson Leal Condack Junior (XXX.617.947-XX); Anderson Luis da Costa Nascimento (XXX.157.237-XX); Anderson Nivaldo Trugilho Ferreira (XXX.711.117-XX); Anderson de Oliveira Venancio Junior (XXX.423.187-XX); Andre Augusto Dantas Cosme (XXX.646.247-XX); Andre Cunha Melo (XXX.077.817-XX); Andre Raul da Costa da Silva (XXX.030.007-XX); Andre Siqueira Ruela (XXX.417.926-XX); Andrea Santos de Oliveira (XXX.135.145-XX); Andreia Larissa de Araujo Pinheiro (XXX.658.312-XX); Andressa dos Santos Soares (XXX.944.958-XX); Andreza de Oliveira Lima (XXX.674.732-XX); Angelo Gabryel da Silva Werner (XXX.299.017-XX); Angelo Silva Alves Batista (XXX.741.633-XX); Anibal Ozeas Beppu (XXX.147.828-XX); Anselmo Martins Leitao (XXX.543.272-XX); Anthony da Conceicao dos Santos (XXX.590.272-XX); Antonio Carlos Silva Loureiro Neto (XXX.166.632-XX); Antonio Carlos Vieira Bispo da Silva (XXX.879.937-XX); Antonio Everton Frosino de Lima (XXX.305.944-XX); Antonio Gabriel Maximiano Afonso Santana (XXX.602.257-XX); Antonio Weuler Sousa Teixeira (XXX.972.861-XX); Aparecida Santana de Lira (XXX.089.554-XX); Aparecido Raimundo da Silva (XXX.366.138-XX); Arlan Costa dos Santos (XXX.594.787-XX); Arllan da Silva de Andrade (XXX.295.377-XX); Arthur Blanco Corecha (XXX.801.552-XX); Arthur Miguel da Silva Dias (XXX.921.367-XX); Arthur Mota Bitencourt (XXX.642.197-XX); Arthur Rosa Menezes Costa (XXX.762.497-XX); Arthur Vargas Souza de Lima (XXX.125.497-XX); Artur Vinicius da Silva Fraga (XXX.361.077-XX); Aviner de Jesus Soares dos Santos (XXX.265.743-XX); Bianca de Sousa Veiga (XXX.652.237-XX); Brandon Dantas da Silva (XXX.074.707-XX); Brayan Alexandrino de Mattos (XXX.892.057-XX); Brayan Machado Nunes (XXX.834.570-XX); Brenda Machado da Silva (XXX.953.112-XX); Brenno Brigido Araujo (XXX.487.907-XX); Brenno Fonseca da Motta (XXX.934.597-XX); Brenno Lima de Oliveira Barbosa (XXX.432.517-XX); Brenno Luis Evangelista Laper Bonnet (XXX.684.277-XX); Brenno da Silva Leripio (XXX.897.407-XX); Breno Alberto do Nascimento Coelho (XXX.632.576-XX); Breno Duarte Gomes (XXX.314.432-XX); Breno Felipe de Rezende Amaral (XXX.215.997-XX); Breno Figueiredo de Brito Rocha (XXX.429.347-XX); Breno Santos Alves Duarte (XXX.943.927-XX); Bruno Ari da Silva Braganca (XXX.844.917-XX); Bruno Eduardo Silva de Moura (XXX.981.566-XX); Bruno Felipe Ferreira Bonifacio (XXX.247.195-XX); Bruno Ferreira Viana (XXX.188.137-XX); Bruno Henrique da Conceicao Chaves Santos (XXX.189.607-XX); Bruno Leonardo do Amaral Machado de Souza (XXX.619.998-XX); Bruno Moura Silva (XXX.332.657-XX); Bruno Santos Lacerda (XXX.044.927-XX); Bruno Soares Goncalves Teles (XXX.792.556-XX); Bruno Varanda Souza da Silva (XXX.728.852-XX); Bruno de Sousa Fontoura (XXX.331.167-XX); Caio Cavalcante Santana (XXX.050.721-XX); Caio Cesar Cordeiro da Silva (XXX.552.457-XX); Caio Cesar Medeiros Novaes (XXX.259.107-XX); Caio Felipe Santos Fragoso (XXX.332.347-XX); Caio Franca Duarte Vidal (XXX.840.494-XX); Caio Leandro dos Santos Afonso (XXX.956.817-XX); Caio Matheus Pereira Honorato Sousa (XXX.570.577-XX); Caio Riguetti de Sa (XXX.771.607-XX); Caio Sanny Cunha Rego da Silva (XXX.999.827-XX); Caio Vieira Rodrigues (XXX.649.857-XX); Caio Vinicios Rodrigues de Sousa (XXX.661.801-XX); Caio da Silva Pereira (XXX.716.397-XX); Caique Santos Baptista Cardoso (XXX.243.098-XX); Caique Soares Barcelos (XXX.131.597-XX); Caique Viana de Oliveira (XXX.054.017-XX); Calebe Correa Ferreira (XXX.128.138-XX); Camila Soares de Miranda (XXX.572.687-XX); Carla Cassia Souza Silva (XXX.535.968-XX); Carlos Alexandre Silva Somoza (XXX.103.921-XX); Carlos Alexandre Vieira Portela (XXX.184.312-XX); Carlos Barbosa Krenn de Farias (XXX.481.727-XX); Carlos Eduardo Barreto de Almeida (XXX.026.967-XX); Carlos Eduardo da Conceicao Salustiano (XXX.240.457-XX); Carlos Eduardo da Costa Sodre (XXX.377.192-XX); Carlos Eduardo da Silva (XXX.961.127-XX); Carlos Eduardo dos Santos de Alvarenga (XXX.233.007-XX); Carlos Henrique Goncalves Zenobio de Vasconcellos (XXX.107.157-XX); Carlos Henrique Mello Leite da Silva (XXX.582.307-XX); Carlos Mathias Santos (XXX.889.395-XX); Carlos Vitor Medeiros Silva (XXX.937.532-XX); Carolina Horta Maximo (XXX.976.953-XX); Cassio Henrico da Silva Padilha (XXX.997.630-XX); Cecival dos Reis Santos Junior (XXX.256.575-XX); Cesar Duarte de Azevedo (XXX.695.927-XX); Chayenne Pereira da Silva (XXX.125.617-XX); Christian Barros dos Santos (XXX.928.027-XX); Christian Clisman Carvalho de Medeiros (XXX.877.047-XX); Christian Dodd de Almeida Mongero (XXX.649.397-XX); Ciro Duarte de Paula Segundo (XXX.757.834-XX); Claudenir David Almeida Bastos (XXX.983.823-XX); Claudiane dos Santos (XXX.252.855-XX); Claudio Nunes de Castro Thinorio (XXX.691.557-XX); Clayton Colares de Lima (XXX.435.167-XX); Cleise Matos Andrade Lago (XXX.700.325-XX); Cleiton Goncalves da Silva Junior (XXX.629.792-XX); Cley Piter da Silva Junior (XXX.377.677-XX); Cristian Vasconcelos Cardoso (XXX.800.472-XX); Daniel Amorim da Luz (XXX.754.742-XX); Daniel Cesar Ferreira Bahia (XXX.171.937-XX); Daniel Inacio Cardoso (XXX.710.817-XX); Daniel Jose Rodrigues Marques (XXX.477.011-XX); Daniel Marques de Jesus (XXX.561.326-XX); Daniel Oliveira da Silva (XXX.651.917-XX); Daniel Vieira Reis (XXX.081.757-XX); Daniel da Matta Vicente (XXX.372.437-XX); Daniel da Silva de Souza (XXX.968.897-XX); Daniel de Jesus Oliveira (XXX.954.367-XX); Daniela Fernandes de Aguiar Moraes (XXX.618.052-XX); Daniella Girelli Nolasco Martins (XXX.839.797-XX); Danielle Mendes da Silva Albuquerque (XXX.417.857-XX); Danielle Santos de Souza (XXX.444.907-XX); Danillo dos Reis Fonseca Santos (XXX.497.787-XX); Danilo Alves Moura (XXX.349.327-XX); Danilo da Silva Nobre (XXX.984.537-XX); Davi Batista de Oliveira (XXX.045.537-XX); Davi Coutinho Pinna (XXX.871.817-XX); Davi Pedro Alves da Costa (XXX.327.401-XX); Davi Thomacelle do Nascimento Costa (XXX.434.177-XX); David Junio de Lacerda Fernandes (XXX.078.917-XX); David Martins da Silveira (XXX.315.467-XX); David Silva Amorim (XXX.248.847-XX); David de Jesus Sant Ana (XXX.645.377-XX); Davy Ribeiro Goulart (XXX.233.157-XX); Dayan Henrique Bahia de Castro (XXX.379.447-XX); Debora Tavares Fernandes (XXX.662.007-XX); Debora do Carmo Luiz (XXX.180.087-XX); Deivid Moraes Belchior (XXX.151.927-XX); Denilton Vani da Silva Santos (XXX.438.667-XX); Denis de Araujo Macedo Filho (XXX.195.097-XX); Denise Rocha Salazar de Oliveira de Barros (XXX.617.907-XX); Denzel Farias Fortes (XXX.965.920-XX); Diego Amorim da Silva (XXX.043.272-XX); Diego Barreto da Silva (XXX.290.274-XX); Diego de Sousa Barbosa (XXX.148.202-XX); Diogo Borchevski da Silva (XXX.610.227-XX); Diogo Carlos dos Santos (XXX.948.481-XX); Diogo Oliveira Silva (XXX.229.876-XX); Djonatan Junior Makievicz (XXX.795.279-XX); Douglas Cabral da Silva Alves (XXX.836.884-XX); Douglas Evangelista Teles (XXX.996.515-XX); Douglas Moura Martins (XXX.389.057-XX); Douglas da Gama Santa Brigida (XXX.616.237-XX); Douglas de Almeida Bernardino (XXX.239.477-XX); Douglas de Jesus Moura (XXX.808.947-XX); Eden Eduardo dos Santos Silva (XXX.211.367-XX); Edielson Magarao Nunes da Costa (XXX.491.817-XX); Edilson Junior da Silva Ribeiro (XXX.509.522-XX); Edivaldo Pereira da Silva Junior (XXX.052.957-XX); Edno Teixeira Filho (XXX.589.417-XX); Edric Sobrinho dos Santos (XXX.510.877-XX); Edson Araujo de Jesus (XXX.745.315-XX); Edson Vinicius Pontes Bastos (XXX.013.367-XX); Edson dos Santos Custodio (XXX.496.187-XX); Eduardo Alves de Sousa (XXX.597.663-XX); Eduardo Cardoso do Couto Pereira (XXX.268.087-XX); Eduardo Gabriel Silva Trindade da Costa (XXX.719.052-XX); Eduardo Inacio Costa (XXX.664.166-XX); Eduardo Moura da Motta de Oliveira (XXX.867.537-XX); Eduardo Pacheco da Costa (XXX.301.637-XX); Eduardo Rezende Sumaringo (XXX.801.697-XX); Eduardo dos Santos Macedo (XXX.881.437-XX); Eider Meireles Viana (XXX.769.307-XX); Elden Claudio da Silveira Junior (XXX.857.957-XX); Elder Sanches Dias Cordeiro (XXX.029.372-XX); Elenilson Raposo Barrada (XXX.089.043-XX); Elias Gabriel Gaspar Matos (XXX.672.297-XX); Elias Leao de Souza (XXX.313.927-XX); Elias Ramos Domingos Junior (XXX.561.737-XX); Eliezer Cruz Binhoti (XXX.761.687-XX); Eliezer de Souza Oliveira (XXX.214.647-XX); Eliseu Candido da Silva Torres (XXX.448.027-XX); Eliseu Siqueira Souza (XXX.069.392-XX); Elison Rodrigo Xavier Sousa (XXX.777.633-XX); Elmer Mikael Andrade da Silva (XXX.357.254-XX); Elvis Lima Bispo (XXX.848.384-XX); Emanuel de Oliveira Borges (XXX.602.251-XX); Emerson Oliveira (XXX.229.307-XX); Enio Alberth Xavier Ferreira (XXX.696.747-XX); Enzo Ariel de Souza (XXX.033.487-XX); Enzo Goncalves Costa (XXX.748.737-XX); Erick Freire Batista (XXX.381.182-XX); Erick Jhonson Alves Lima (XXX.573.937-XX); Erik Gomes Correa (XXX.117.867-XX); Erika Ribeiro Marins Aleixo (XXX.941.647-XX); Erivan Constantino Rocha (XXX.073.027-XX); Erivelto Vasques Bomfim Junior (XXX.072.154-XX); Esdras Jonas de Barros Rego (XXX.075.254-XX); Estevao Fernandes Dutra (XXX.430.067-XX); Evandro Luiz Cintra Junior (XXX.461.538-XX); Everaldo da Silva Agostinho (XXX.162.974-XX); Everton Ferreira dos Santos (XXX.401.332-XX); Everton Lopes Gomes Campos (XXX.178.497-XX); Ewerthon Gonsalves Santiago da Silva (XXX.678.617-XX); Expedito Miguel Xavier Pessoa (XXX.338.561-XX); Ezequias Pinheiro Reis (XXX.345.284-XX); Fabiano Jose Nogueira Freitas (XXX.759.367-XX); Fabio Andre Alexandre Moraes Nascimento (XXX.249.137-XX); Fabio Ferreira Uchoa (XXX.203.105-XX); Fabio Victor Cabral Pires (XXX.012.612-XX); Fabricio Cristian Oliveira da Silva (XXX.084.797-XX); Fabricio Marinho Rodrigues (XXX.328.684-XX); Fabricio Moreira Nunes Martins (XXX.616.047-XX); Fabricio da Costa de Oliveira (XXX.910.567-XX); Felipe Barbosa Siqueira (XXX.648.524-XX); Felipe Claudio Nogueira da Costa (XXX.175.547-XX); Felipe Costa da Cunha (XXX.028.807-XX); Felipe Martins Assuncao (XXX.805.326-XX); Felipe Matheus Costa Santana (XXX.712.302-XX); Felipe Silva Farias (XXX.354.937-XX); Felipe Silva de Souza (XXX.360.027-XX); Felipe Siqueira Ferreira Machado (XXX.472.667-XX); Felipe Valente Simoes (XXX.870.468-XX); Felipe William Tavares de Araujo (XXX.303.357-XX); Felipe da Silva Larrubia Martins (XXX.371.867-XX); Felipe da Silva Nascimento Souza (XXX.739.877-XX); Felipe de Aquino Sena (XXX.071.652-XX); Felipe de Jesus Santos (XXX.003.355-XX); Fernanda Helena Pereira dos Santos Medeiros (XXX.395.237-XX); Fernanda Messias do Nascimento (XXX.334.017-XX); Fernanda da Rosa Boscarino (XXX.409.047-XX); Fernando Barbosa Villas Boas da Silva (XXX.176.467-XX); Fernando da Silva Marques (XXX.252.847-XX); Filipe Canez Camargo (XXX.360.880-XX); Fillipe Dias Oliveira Santos (XXX.919.355-XX); Fillipe Piovesan de Lima (XXX.198.447-XX); Flavio Solano Machado (XXX.867.908-XX); Francisco Elton de Araujo Cardoso (XXX.224.283-XX); Francisco Fabio Leite de Sousa Filho (XXX.723.873-XX); Frederico Rego Calmon Pereira (XXX.719.077-XX); Gabriel Arruda de Almeida (XXX.394.641-XX); Gabriel Bezerra Assuncao (XXX.175.847-XX); Gabriel Bie Carneiro de Oliveira (XXX.082.897-XX); Gabriel Camargo Scramin Rodrigues (XXX.021.769-XX); Gabriel Camilo Lima (XXX.771.679-XX); Gabriel Cedeno Vernaza Filho (XXX.642.581-XX); Gabriel Cesar Delgado (XXX.187.010-XX); Gabriel Fernandes de Oliveira Santana (XXX.492.691-XX); Gabriel Ferreira Tavares Pereira (XXX.928.547-XX); Gabriel Floriano Barrionuevo (XXX.247.188-XX); Gabriel Frederico Brauns (XXX.485.547-XX); Gabriel Haniel Silva de Queiroz (XXX.823.151-XX); Gabriel Lins (XXX.498.473-XX); Gabriel Lira de Castro (XXX.173.677-XX); Gabriel Meireles Fernandes (XXX.804.534-XX); Gabriel Muniz de Lima (XXX.118.237-XX); Gabriel Oliveira Alves (XXX.714.497-XX); Gabriel Pagliasse de Souza (XXX.175.977-XX); Gabriel Paixao Neto Moreira (XXX.731.117-XX); Gabriel Pereira de Castro (XXX.025.778-XX); Gabriel Petrucio Ferreira dos Santos (XXX.977.937-XX); Gabriel Pinto de Souza (XXX.518.127-XX); Gabriel Rangel Quirino (XXX.385.747-XX); Gabriel Ribeiro Ramos (XXX.940.217-XX); Gabriel Ribeiro Roldan (XXX.547.762-XX); Gabriel Roberto do Nascimento de Oliveira (XXX.123.527-XX); Gabriel Rogerio Pimentel Pinheiro (XXX.634.597-XX); Gabriel Santos de Medeiros (XXX.248.437-XX); Gabriel Sebastiao Barbosa Leite (XXX.011.487-XX); Gabriel Teixeira Barbosa (XXX.643.047-XX); Gabriel Teixeira Macedo (XXX.148.567-XX); Gabriel Teixeira Paes (XXX.704.197-XX); Gabriel Verdino de Oliveira (XXX.769.117-XX); Gabriel Xavier dos Santos Rangel (XXX.358.647-XX); Gabriel da Silva Ferreira (XXX.771.117-XX); Gabriel da Silva Santos de Sousa (XXX.698.207-XX); Gabriel de Willy Fernandes (XXX.723.758-XX); Gabriel do Carmo Melo (XXX.344.237-XX); Gabriel do Nascimento de Souza (XXX.269.417-XX); Gabriel dos Anjos de Brito (XXX.169.437-XX); Gabriel dos Santos Almeida Dasilva (XXX.164.317-XX); Gabriel dos Santos Batista (XXX.422.861-XX); Gabriela Castello Branco de Rezende (XXX.909.147-XX); Gabriela Mendes Teles (XXX.411.997-XX); Gabryel Souza de Brito (XXX.972.717-XX); Gabryelle Kelly Garcia Brandao (XXX.887.851-XX); Gean Carlos da Silva Mota (XXX.618.682-XX); Geferson Henrique Costa de Assis (XXX.372.494-XX); Genancio Coelho de Oliveira Neto (XXX.896.914-XX); Gerson Andre de Bairros (XXX.132.329-XX); Gessica Miranda Margalho (XXX.011.742-XX); Gilberto de Souza Santana Filho (XXX.310.017-XX); Giovani Alberto Sobrinho Tavares Junior (XXX.231.377-XX); Glauco Daniel Viegas Nunes (XXX.141.010-XX); Guilherme Augusto Andrade Gomes Santos (XXX.143.493-XX); Guilherme Borges Guimaraes (XXX.692.207-XX); Guilherme Dias de Mendonca (XXX.902.877-XX); Guilherme Filipi de Farias Raisi (XXX.746.009-XX); Guilherme Gomes da Silva (XXX.047.917-XX); Guilherme Magalhaes Cardoso (XXX.648.168-XX); Guilherme Miguel de Faria Ramos (XXX.401.357-XX); Guilherme Nunes de Franca (XXX.914.964-XX); Guilherme Vasconcellos de Souza (XXX.063.997-XX); Guilherme de Assis Dortas dos Santos (XXX.520.577-XX); Guilherme de Sousa Brandao Gomes (XXX.652.707-XX); Gulliver Marcos Sant Anna Veloso (XXX.209.917-XX); Gustavo Abrahao Gomes Motta de Souza (XXX.331.907-XX); Gustavo Carvalho Alves (XXX.715.527-XX); Gustavo Dias Pedreira (XXX.845.447-XX); Gustavo Dutra Goncalves (XXX.847.137-XX); Gustavo Eduardo Brito dos Santos (XXX.229.318-XX); Gustavo Freitas Cardoso (XXX.521.588-XX); Gustavo Henrique da Costa (XXX.386.578-XX); Gustavo Pereira Andre Jordao (XXX.753.437-XX); Gustavo Pereira Tavares dos Santos (XXX.505.567-XX); Gustavo Pereira de Almeida (XXX.916.571-XX); Gustavo Said Oliveira (XXX.825.066-XX); Gustavo Santos dos Santos (XXX.541.452-XX); Gustavo Silva de Paula (XXX.700.067-XX); Gustavo da Silva Vieira (XXX.986.587-XX); Gustavo de Moura Gaio Areas (XXX.852.767-XX); Gustavo de Oliveira Bomfim (XXX.698.979-XX); Guthierre dos Santos Rodrigues (XXX.051.627-XX); Hanna Karine Araujo Correa (XXX.918.522-XX); Harrisson Vieira Xavier (XXX.377.484-XX); Henrique Brandao Vaz (XXX.851.807-XX); Henrique Luiz de Oliveira Silva (XXX.369.017-XX); Henrique Martins Capelli (XXX.990.258-XX); Henrique Sampaio Figueiredo (XXX.947.267-XX); Henrique Santos Silva (XXX.082.927-XX); Herick Rafael Cesar Xavier de Azevedo (XXX.451.338-XX); Herico Nascimento de Oliveira (XXX.537.887-XX); Hiago Pinto Joaquim (XXX.429.757-XX); Hian Ligiero Benicio da Silva (XXX.195.157-XX); Higor Alberto Fernandes Elesbao (XXX.551.618-XX); Higor Bento Ortiz (XXX.885.108-XX); Higor Reis de Carvalho (XXX.253.367-XX); Higor Walisson Vieira da Silva (XXX.794.194-XX); Hiury Luis Assis Costa Lima (XXX.766.277-XX); Hugo Pereira de Carvalho (XXX.610.297-XX); Iago Nogueira de Oliveira Costa (XXX.736.357-XX); Ianca Rocha Pontes (XXX.086.375-XX); Igor Alves Matulevicius (XXX.500.597-XX); Igor Jeremias da Silva (XXX.750.051-XX); Igor Matheus Oliveira Lima de Brito (XXX.201.994-XX); Igor de Matos Marinho (XXX.667.764-XX); Igor dos Reis Bomfim (XXX.866.316-XX); Inacio Honorio Dantas Neto (XXX.295.504-XX); Ingred Silva Santos (XXX.895.655-XX); Ingrid de Oliveira (XXX.166.767-XX); Iohan Nayran de Lima Araujo (XXX.451.314-XX); Iran Silva Fernandes (XXX.763.567-XX); Isaac Queiroz Ramos (XXX.598.787-XX); Isabela Giardini (XXX.385.147-XX); Isabela Lima de Andrade Silva (XXX.023.664-XX); Isaque Oliveira Duraes (XXX.156.227-XX); Isis Ingrid Nogueira Simoes (XXX.045.317-XX); Ismael Knupp Ventura (XXX.922.427-XX); Israel Diogo Ramos Filho (XXX.293.554-XX); Israel Lucas de Mello Souza (XXX.238.617-XX); Israel Pontes dos Santos (XXX.069.887-XX); Italo Gutierri Belo de Medeiros (XXX.596.644-XX); Iuri Araujo da Silva Anjos (XXX.531.357-XX); Ivan Pereira Freitas (XXX.841.057-XX); Izabella Vieira Lima (XXX.646.705-XX); Jacob Yure de Lima Reis (XXX.501.934-XX); Jair Moises Mattos Vieira (XXX.226.237-XX); Jannsey Vianna Pereira da Silva (XXX.475.197-XX); Jaqueline Rizzo Cavalcanti Pessoa (XXX.751.977-XX); Jaqueline da Costa Cunha (XXX.928.667-XX); Jean Brite Paulino Gomes (XXX.324.687-XX); Jean Pablo Santos Sena (XXX.680.745-XX); Jean Victor Santos Araujo (XXX.297.175-XX); Jean Vitor Viana Silva (XXX.264.405-XX); Jeferson Henrique Marques Coelho (XXX.912.207-XX); Jefferson Gomes da Silva (XXX.962.131-XX); Jefferson Layon Custodio do Nascimento (XXX.495.524-XX); Jhonata Albino da Silva (XXX.956.107-XX); Jhonata dos Santos Ribeiro Rocha (XXX.418.957-XX); Jhonatan Carlos Silva de Oliveira (XXX.861.962-XX); Jhonatan Vianna Pereira Goncalves (XXX.220.067-XX); Jhonatha da Silva Marques (XXX.504.107-XX); Jilseanny da Silva Magalhaes (XXX.422.691-XX); Joao Antonio Gama Polo (XXX.214.498-XX); Joao Augusto Mendes dos Santos (XXX.786.567-XX); Joao Carlos Rocha Feijao (XXX.319.227-XX); Joao Daniel Cyrne da Silva (XXX.366.757-XX); Joao Eduardo dos Santos Silva (XXX.407.955-XX); Joao Everton de Lima Afonso (XXX.390.960-XX); Joao Felipe Menezes Pereira (XXX.783.607-XX); Joao Felipe Rodrigues Gomes (XXX.490.475-XX); Joao Fernando Oliveira Campos (XXX.652.077-XX); Joao Gabriel Nunes dos Santos (XXX.315.990-XX); Joao Gabriel Ortiz dos Santos (XXX.468.551-XX); Joao Gabriel de Paula Pereira (XXX.245.817-XX); Joao Gabriel do Nascimento (XXX.533.167-XX); Joao Gladston Soares de Araujo (XXX.576.325-XX); Joao Lucas Freitas dos Santos (XXX.270.747-XX); Joao Lucas Freitas dos Santos (XXX.683.807-XX); Joao Lucas de Barros Maia (XXX.832.987-XX); Joao Marcelo Guedes dos Santos (XXX.032.556-XX); Joao Marcos Dias Vital (XXX.023.437-XX); Joao Marcos Oliveira da Silva (XXX.532.507-XX); Joao Marcos Rodrigues Nunes (XXX.581.547-XX); Joao Maria Araujo Pereira (XXX.100.644-XX); Joao Paulo Nunes Costa de Oliveira (XXX.809.647-XX); Joao Paulo Queiroz Ferreira (XXX.942.875-XX); Joao Pedro Alves Gomes (XXX.543.681-XX); Joao Pedro Carvalho Oliveira (XXX.884.647-XX); Joao Pedro Sousa Alves (XXX.300.032-XX); Joao Pedro da Silva Ferreira (XXX.813.447-XX); Joao Pedro de Aveiro Vidal (XXX.699.487-XX); Joao Pedro de Oliveira Mattos (XXX.541.417-XX); Joao Pedro de Oliveira da Silva Chaves (XXX.663.287-XX); Joao Raphael Nascimento de Melo Alves de Britto (XXX.687.097-XX); Joao Venancio Damacena Paulo (XXX.593.367-XX); Joao Victor Barbosa Bittencourt (XXX.679.522-XX); Joao Victor Bispo do Nascimento (XXX.792.557-XX); Joao Victor Carneiro de Oliveira (XXX.413.652-XX); Joao Victor Duarte dos Santos (XXX.004.402-XX); Joao Victor Francisco de Assis (XXX.701.017-XX); Joao Victor Melo Reis Maria (XXX.134.157-XX); Joao Victor Nunes dos Santos da Conceicao (XXX.212.547-XX); Joao Victor Silva de Azevedo (XXX.749.547-XX); Joao Victor da Conceicao de Almeida (XXX.731.867-XX); Joao Victor da Silva Lopes (XXX.521.817-XX); Joao Victor da Silva Vasconcelos (XXX.802.844-XX); Joao Victor de Moraes da Cruz (XXX.733.287-XX); Joao Victor de Souza (XXX.535.307-XX); Joao Victor dos Santos Campos (XXX.073.346-XX); Joao Vitor Capistrano Reis (XXX.387.996-XX); Joao Vitor Cardoso da Silva Rocha (XXX.307.257-XX); Joao Vitor Correia Bosignoli (XXX.317.088-XX); Joao Vitor Martins Ribeiro (XXX.068.267-XX); Joao Vitor Paulino de Lira (XXX.784.994-XX); Joao Vitor Pereira de Sousa (XXX.426.187-XX); Joao Vitor da Cruz Miraglia (XXX.579.877-XX); Joao Vitor de Oliveira Santos (XXX.616.437-XX); Joel Mendes dos Santos (XXX.871.948-XX); Joel Ramos da Silva (XXX.376.805-XX); Joilson de Brito Ramos Junior (XXX.649.017-XX); Jonatan do Nascimento Estevam (XXX.933.197-XX); Jonathan Gabriel Amancio da Silva (XXX.143.267-XX); Jonathan Goncalves da Cunha (XXX.939.817-XX); Jonathan Monte Ferreira Dias (XXX.027.957-XX); Jonathan Paulo Barbosa de Mello (XXX.995.917-XX); Jordam Correa Pinheiro (XXX.404.577-XX); Jordan da Silva Aguiar (XXX.257.467-XX); Jorge Davi Fernandes Bezerra (XXX.766.444-XX); Jorge Lucas Gomes da Silva (XXX.838.927-XX); Jorge Luiz Felipe Cachoeira Guimaraes (XXX.133.267-XX); Jose Armando Seixas de Lima (XXX.644.643-XX); Jose Eduardo de Souza Demetrio Neto (XXX.107.314-XX); Jose Guilherme Alves (XXX.602.437-XX); Jose Ribeiro da Silva Neto (XXX.540.494-XX); Jose Victor Ramos de Azevedo (XXX.199.587-XX); Jose Vinicius Nunes da Silva (XXX.765.824-XX); Jose Wilker Lima da Silva (XXX.382.897-XX); Josue Andrade de Souza (XXX.808.717-XX); Josue Tecla Braganca (XXX.025.157-XX); Josue Vieira da Silva (XXX.498.264-XX); Joyce Maria Duarte Fernandes (XXX.973.647-XX); Juan Carlos da Silva Loureiro Moreira (XXX.645.387-XX); Juan Eduardo Soares da Silva (XXX.897.137-XX); Juan Guilherme Santos Ramos (XXX.717.537-XX); Juan Moreira Arruda (XXX.546.497-XX); Juan Philip Costa de Araujo (XXX.568.867-XX); Juliana Rodrigues Ferreira de Oliveira (XXX.045.157-XX); Juliano Arruda de Jesus (XXX.846.261-XX); Julio Cesar Daldolce Rangel Feijoli (XXX.632.837-XX); Kaio Lucas dos Santos Rodrigues (XXX.277.227-XX); Kaique de Lima Rodrigues (XXX.396.467-XX); Kardec Dorea Sales (XXX.373.405-XX); Kaua Soares da Silva (XXX.187.717-XX); Kayky Rafael Nunes de Oliveira (XXX.414.417-XX); Kayque de Souza Francisco (XXX.524.857-XX); Kellvin Nascimento dos Santos (XXX.460.157-XX); Kelvin Lucas Camurca Leite (XXX.158.597-XX); Kennedy Santana da Silva (XXX.570.434-XX); Ketia Kellen Araujo da Silva (XXX.929.420-XX); Kevin Francisco dos Santos Oliveira (XXX.297.437-XX); Khaimmy Menezes Milhomem (XXX.612.771-XX); Kleber Estevao de Franca (XXX.403.924-XX); Kristian Luiz Martins Aparicio (XXX.242.147-XX); Lael Davi Weis Schons (XXX.088.391-XX); Laislaine Sampaio da Rocha (XXX.763.288-XX); Larissa Goncalves Felix (XXX.094.565-XX); Laudson Costa Marques de Paula (XXX.001.211-XX); Laura Louise Nunes Ferreira (XXX.458.588-XX); Laura de Souza Miccuci (XXX.504.944-XX); Lazaro Pinheiro de Sousa (XXX.308.127-XX); Leandro Aparecido Simal Moreira (XXX.849.737-XX); Leandro Coutinho Cardoso (XXX.391.377-XX); Leandro Lopes de Oliveira (XXX.999.195-XX); Leandro de Abreu Luciano (XXX.222.584-XX); Lenison Sanders Lima da Silva (XXX.424.747-XX); Leonardo Augusto Lima da Silva (XXX.840.639-XX); Leonardo Lima de Souza (XXX.845.957-XX); Leonardo Manoel Santos (XXX.361.094-XX); Leonardo Talayer de Oliveira (XXX.897.240-XX); Leonardo de Brito Rocha (XXX.112.187-XX); Ligia Souza da Silveira Pinto (XXX.610.756-XX); Lorran Santos Alves da Silva (XXX.961.357-XX); Luan Barbosa da Silveira (XXX.877.237-XX); Luan Camargo da Boa Hora (XXX.876.937-XX); Luan Lucas de Souza Ferreira (XXX.290.677-XX); Luan Nobre Pereira (XXX.111.637-XX); Luan Patrick da Silva Souza (XXX.907.527-XX); Luan Raphael Brigido Alves (XXX.601.857-XX); Luan da Silva Francelino (XXX.074.347-XX); Luan de Almeida Soares (XXX.561.937-XX); Luana de Oliveira Alves (XXX.111.006-XX); Luandyson Lucas Antunes da Silva (XXX.415.064-XX); Lucas Avila de Souza (XXX.241.861-XX); Lucas Caetano de Lima (XXX.028.278-XX); Lucas Camelo Pereira (XXX.396.267-XX); Lucas Cardoso Moraes (XXX.859.027-XX); Lucas Correa dos Santos (XXX.045.357-XX); Lucas Dantas Ferreira Manhaes (XXX.130.547-XX); Lucas Dutra Rodrigues (XXX.343.697-XX); Lucas Emanoel dos Santos de Oliveira (XXX.156.647-XX); Lucas Enrique de Souza Braz (XXX.856.967-XX); Lucas Faustino Silva (XXX.056.817-XX); Lucas Feijo Rodrigues (XXX.540.527-XX); Lucas Fernando Santos do Amaral (XXX.037.217-XX); Lucas Ferreira Batista (XXX.741.837-XX); Lucas Ferreira Fernandes Bruno (XXX.279.337-XX); Lucas Francisco da Silva de Santana (XXX.295.977-XX); Lucas Gabriel Fillet (XXX.917.478-XX); Lucas Galdino Oliveira da Silva (XXX.724.377-XX); Lucas Herike da Costa Tavares (XXX.042.797-XX); Lucas Januario do Nascimento (XXX.763.567-XX); Lucas Lima da Rocha (XXX.774.597-XX); Lucas Lima do Nascimento (XXX.097.487-XX); Lucas Machado dos Santos (XXX.988.737-XX); Lucas Madeira da Silva (XXX.943.437-XX); Lucas Magalhaes Pereira (XXX.175.857-XX); Lucas Melo da Fonseca (XXX.635.547-XX); Lucas Mendes da Silva (XXX.248.325-XX); Lucas Messias Santos Pereira (XXX.869.755-XX); Lucas Monteiro Sampaio (XXX.480.887-XX); Lucas Pereira da Cunha (XXX.958.877-XX); Lucas Salgado Miranda Ramires (XXX.723.627-XX); Lucas Santos da Silva (XXX.239.947-XX); Lucas Soares de Sousa (XXX.510.183-XX); Lucas Straub Fernandes Silva (XXX.309.677-XX); Lucas Viana Pereira (XXX.065.687-XX); Lucas Victor Leite Feijo (XXX.270.457-XX); Lucas Wandick Ferreira Franco (XXX.709.062-XX); Lucas Yassuch Fragata Farias (XXX.516.032-XX); Lucas da Silva Melo (XXX.776.177-XX); Lucas de Almeida Cuffaro dos Santos (XXX.230.737-XX); Lucas de Oliveira Goncalves (XXX.292.807-XX); Lucas de Oliveira Moreira Marques (XXX.936.297-XX); Lucas de Souza Berriel (XXX.343.337-XX); Lucas de Souza Lopes (XXX.187.027-XX); Lucas de Souza Oliveira (XXX.508.117-XX); Lucas de Souza Santos Ramos (XXX.853.557-XX); Lucas dos Anjos Nogueira (XXX.932.737-XX); Luccas Moura de Oliveira (XXX.895.957-XX); Luciana Almeida Ottoni de Luna Freire (XXX.500.106-XX); Luciano Ramos da Silva (XXX.906.756-XX); Luciano Ribeiro de Souza (XXX.386.931-XX); Luciano Ribeiro dos Santos Coutinho Gomes (XXX.739.007-XX); Luciano da Silva Lima (XXX.256.434-XX); Luis Antonio Ataide dos Santos (XXX.421.042-XX); Luis Claudio de Matos Reis (XXX.370.965-XX); Luis Davi de Mendonca Cassiano (XXX.903.787-XX); Luis Fernando Rodrigues Knupp (XXX.258.127-XX); Luis Guilherme Araujo Castro (XXX.264.187-XX); Luis Gustavo de Deus Lima da Conceicao (XXX.087.367-XX); Luiz Alexandre Rosa da Silva (XXX.545.952-XX); Luiz Barbosa Teixeira de Miranda (XXX.319.765-XX); Luiz Carlos Batista Paulino (XXX.484.667-XX); Luiz Carlos Beltrao de Mattos (XXX.185.597-XX); Luiz Carlos Magalhaes de Oliveira (XXX.584.927-XX); Luiz Cezar dos Santos Ferreira (XXX.552.365-XX); Luiz Eduardo Silva Ribeiro de Souza Francisco (XXX.290.596-XX); Luiz Eduardo Silva de Oliveira (XXX.558.637-XX); Luiz Felipe Fortes Batista (XXX.696.937-XX); Luiz Felipe Pereira Moreira da Silva (XXX.790.817-XX); Luiz Fernando Silva Filho (XXX.128.977-XX); Luiz Guilherme Fattah Vaz (XXX.510.451-XX); Luiz Henrique Veras de Almeida Pereira da Silva (XXX.066.694-XX); Luiz Pereira de Almeida Junior (XXX.500.317-XX); Luiz Ricardo Oliveira da Silva (XXX.230.647-XX); Luiza Cordeiro de Oliveira (XXX.994.797-XX); Lukas de Oliveira da Cruz Rodrigues (XXX.960.527-XX); Maicki Diordam Brito Gomes (XXX.057.270-XX); Maickon Lucas Vilaca da Silva (XXX.041.137-XX); Marcel Mendes da Conceicao (XXX.694.481-XX); Marcela Almeida Souza (XXX.627.237-XX); Marcelo Augusto Silva Gomes (XXX.694.848-XX); Marcelo Galvao Saraiva (XXX.486.358-XX); Marcelo Henrique da Silva Celada (XXX.940.382-XX); Marcelo Jose Anghinoni Nava (XXX.553.690-XX); Marcelo Paulo Soares (XXX.028.967-XX); Marcelo de Amorim Machado (XXX.358.452-XX); Marcelo de Paula Teixeira Junior (XXX.287.237-XX); Marcio Brito de Oliveira (XXX.244.897-XX); Marcio Rocha da Silva Junior (XXX.870.207-XX); Marcio Vinicius de Aguiar Brito (XXX.726.735-XX); Marcio Wendel dos Santos Lima (XXX.248.077-XX); Marco Jose Moraes de Arruda Junior (XXX.290.937-XX); Marco Victor Salvador Fagundes (XXX.017.407-XX); Marcos Antonio da Nobrega Britto (XXX.395.497-XX); Marcos Antonio da Silva Correa (XXX.307.647-XX); Marcos Henrique Maruch Tonelli (XXX.261.716-XX); Marcos Henrique de Souza Ribeiro da Cunha (XXX.965.237-XX); Marcos Junior da Silva (XXX.720.056-XX); Marcos Lorran Porto dos Santos (XXX.695.027-XX); Marcos Vinicius Elias Silva (XXX.331.647-XX); Marcos Vinicius Rodrigues Teixeira (XXX.571.577-XX); Marcos Vinicius Scotelaro da Cruz (XXX.649.287-XX); Marcos Vinicius Soares da Costa Cruz (XXX.027.227-XX); Marcos Vinicius da Costa Fernandes (XXX.144.017-XX); Marcos Vinicius da Motta Freitas (XXX.438.757-XX); Marcus Filipe dos Santos Mendes (XXX.983.207-XX); Marcus Vinicius Leandro Guedes (XXX.400.857-XX); Maria Victoria Belo de Sena (XXX.163.058-XX); Mariana Rezende Oliveira Bastos (XXX.451.556-XX); Marianne Melo Monnerat (XXX.439.787-XX); Marina Gonzalez Barandela Aleixo (XXX.443.367-XX); Marina Mariutti Carioba Arndt (XXX.295.758-XX); Marley Pereira do Nascimento (XXX.000.287-XX); Marlon Palmeira Cavalcanti (XXX.001.677-XX); Marlon Ribeiro Silvino (XXX.720.817-XX); Mary Annie Ortega (XXX.502.616-XX); Mateus Pinheiro Alves (XXX.609.692-XX); Mateus Ruiz da Silva (XXX.157.777-XX); Mateus de Mattos Ribeiro Nogueira (XXX.457.587-XX); Mateus dos Santos Reis (XXX.825.367-XX); Mateus dos Santos Sena (XXX.004.332-XX); Matheus Alves Ribeiro Cardoso (XXX.250.477-XX); Matheus Alves Rosa da Silva (XXX.078.097-XX); Matheus Amantino Siqueira (XXX.890.617-XX); Matheus Andrade da Silva (XXX.033.777-XX); Matheus Arcanjo Silva (XXX.674.598-XX); Matheus Azevedo de Carvalho Oliveira (XXX.311.377-XX); Matheus Barbosa Mendes (XXX.868.017-XX); Matheus Barreto Israel (XXX.421.417-XX); Matheus Bringhenti de Moura Bandeira (XXX.389.747-XX); Matheus Bruno dos Santos Telles (XXX.030.527-XX); Matheus Cardoso Quitete (XXX.119.697-XX); Matheus Cezzar Santos Paranhos de Oliveira (XXX.157.217-XX); Matheus Conceicao de Azevedo (XXX.737.617-XX); Matheus Costa Colle (XXX.741.127-XX); Matheus Eduardo de Jesus Candido (XXX.087.744-XX); Matheus Emerick de Magalhaes (XXX.777.346-XX); Matheus Escobar dos Santos (XXX.173.530-XX); Matheus Ferreira Marques (XXX.105.657-XX); Matheus Fonseca dos Santos (XXX.607.997-XX); Matheus Fontes Lucena (XXX.989.157-XX); Matheus Freitas de Castro (XXX.815.537-XX); Matheus Gabriel Moura Moreira (XXX.399.977-XX); Matheus Gomes de Souza (XXX.147.117-XX); Matheus Guilherme Galdino dos Santos (XXX.045.107-XX); Matheus Henrique Alves Monteiro (XXX.119.781-XX); Matheus Honorato da Rosa (XXX.926.997-XX); Matheus Lopes Batista (XXX.782.244-XX); Matheus Machado de Christo (XXX.951.727-XX); Matheus Mattos Martins Ferreira (XXX.794.677-XX); Matheus Nunes Assumpcao (XXX.579.837-XX); Matheus Sabino Gomes Xavier (XXX.715.487-XX); Matheus Silva Martins (XXX.743.917-XX); Matheus Soares Basilio da Silva (XXX.202.442-XX); Matheus Sousa Sant Anna de Souza (XXX.135.827-XX); Matheus Souza Inacio (XXX.176.697-XX); Matheus Vaz Ventura (XXX.490.137-XX); Matheus Vinicius Soares Lucas (XXX.345.165-XX); Matheus Vitor Marques Cascaldo (XXX.094.827-XX); Matheus Willian Lima Lage (XXX.586.947-XX); Matheus da Conceicao Amaral (XXX.150.722-XX); Matheus da Silva Goncalves (XXX.654.697-XX); Matheus de Lima Torres (XXX.397.987-XX); Matheus de Mesquita Lopes (XXX.565.187-XX); Matheus de Oliveira Pinto (XXX.800.407-XX); Matheus de Souza Lima (XXX.071.087-XX); Matheus dos Reis Colares (XXX.699.027-XX); Matheus dos Santos Lourenco (XXX.765.548-XX); Matheus dos Santos Machado (XXX.004.687-XX); Mathias Marques Xavier dos Santos (XXX.704.567-XX); Mauricio Juan de Oliveira Costa (XXX.256.972-XX); Mauricio Ramos da Silva Fernandes (XXX.257.637-XX); Mauro Mendonca Cabral da Luz (XXX.550.797-XX); Maviael Joab Rodrigues Barbosa (XXX.066.104-XX); Maxwel Ferreira Silveira (XXX.880.940-XX); Maycon Andre Cerqueira Candelaria (XXX.838.536-XX); Maycon Lacerda Teixeira dos Santos (XXX.158.957-XX); Messias Cardim dos Santos (XXX.412.035-XX); Michael Vinicius de Oliveira Marcelino (XXX.413.348-XX); Michel de Aquino Rodrigues (XXX.259.132-XX); Michelle de Macedo Pereira (XXX.142.697-XX); Miguel Angelo dos Santos Silva (XXX.843.277-XX); Miguel Aparecido da Silva (XXX.294.419-XX); Milena Gigante Hilario (XXX.758.487-XX); Miqueias da Silva Raymundo (XXX.294.237-XX); Moiseis de Lima Benedito (XXX.807.507-XX); Naara de Novaes Mendes Costa Lima (XXX.077.267-XX); Natalia Felizardo de Oliveira (XXX.413.417-XX); Natalia Pereira da Silva Falcao (XXX.812.507-XX); Natan Yago Reis Quermes (XXX.505.806-XX); Natan de Souza Santos (XXX.844.297-XX); Nathalia Pimentel Correa (XXX.130.227-XX); Nathan Cavalcante Cardoso (XXX.542.417-XX); Nathan Costa Ribeiro Cunha (XXX.692.297-XX); Nathan Ferreira da Silva (XXX.483.467-XX); Nathan Henrique Scott Marins (XXX.044.927-XX); Nayara Silva Alves (XXX.198.876-XX); Nicolas Alves de Figueiredo (XXX.544.437-XX); Nicolas Ferreira dos Santos Lima (XXX.380.414-XX); Nicolas Souza dos Santos (XXX.733.380-XX); Nicole Pantoja de Oliveira Santos (XXX.391.012-XX); Nycolas Maciel de Paula (XXX.387.647-XX); Odair Junior da Silva Limeira (XXX.168.511-XX); Oldajan da Silva Souza (XXX.035.965-XX); Pablo Alan Cotias Moreira (XXX.801.565-XX); Pablo Costa dos Anjos (XXX.528.797-XX); Pablo Leonardo Pereira Sant Anna (XXX.605.577-XX); Pablo Philipe Borges Martins (XXX.801.677-XX); Pablo Vinicius Alves da Costa (XXX.749.964-XX); Pamela Cristina de Faria Ramos (XXX.625.137-XX); Patricio da Costa Chaves (XXX.059.771-XX); Patrick Felix Rodrigues (XXX.915.467-XX); Patrick Mendes Barbosa Batista (XXX.022.636-XX); Patrick da Silva Gama (XXX.367.927-XX); Patryck da Costa Rodrigues (XXX.587.837-XX); Paulo Cesar de Miranda (XXX.132.078-XX); Paulo Fernando de Mendonca Simoes Junior (XXX.638.247-XX); Paulo Henrique de Freitas da Silva (XXX.459.477-XX); Paulo Igor Marques Bezerra Arruda (XXX.153.803-XX); Paulo Ribeiro da Silva (XXX.755.597-XX); Paulo Roberto Martins Dantas (XXX.467.587-XX); Paulo Sergio Monteiro Lopes Filho (XXX.086.222-XX); Paulo Sergio Pereira da Costa (XXX.659.842-XX); Paulo Souza da Silva (XXX.947.797-XX); Pedro Alexandre Azaneu de Lima (XXX.826.877-XX); Pedro Augusto Marin dos Santos (XXX.177.009-XX); Pedro Augusto dos Santos Maia (XXX.245.917-XX); Pedro Caldas Mattos (XXX.578.177-XX); Pedro Felix Nunes e Silva (XXX.463.487-XX); Pedro Henrique Goncalves da Silva (XXX.624.798-XX); Pedro Henrique Moura (XXX.907.289-XX); Pedro Henrique Silva Soares (XXX.136.471-XX); Pedro Henrique Viana Mendes (XXX.381.427-XX); Pedro Henrique Vicente Pontes (XXX.085.787-XX); Pedro Henrique de Albuquerque Lazaro (XXX.814.077-XX); Pedro Henrique de Carvalho Leodorio (XXX.064.607-XX); Pedro Henrique de Oliveira (XXX.390.351-XX); Pedro Lucas da Silva dos Santos (XXX.529.577-XX); Pedro Marchon Thomaz (XXX.778.867-XX); Pedro Nixon Gobbo Silva (XXX.885.459-XX); Pedro Rosemberg Crsitovam Nunes (XXX.828.216-XX); Pedro Vinicio da Costa Macedo (XXX.883.737-XX); Pedro Vinicius Alves de Sena (XXX.334.344-XX); Peter Kevin Martins de Souza (XXX.568.187-XX); Peterson Silva de Oliveira (XXX.963.787-XX); Piter da Silva Amaral (XXX.748.687-XX); Priscila Cruz Rodrigues (XXX.629.027-XX); Rafael Aguiar Lariu (XXX.189.107-XX); Rafael Andrade da Silva (XXX.679.927-XX); Rafael Cruz Salles (XXX.831.617-XX); Rafael Emydio de Moura Rodrigues (XXX.669.441-XX); Rafael Hemerson do Nascimento (XXX.481.368-XX); Rafael Pablo Silva da Cruz (XXX.301.027-XX); Rafael Santos de Oliveira (XXX.670.237-XX); Rafael Souza da Costa (XXX.586.422-XX); Rafael de Oliveira Augusto (XXX.762.997-XX); Rafael de Oliveira Leal Santos (XXX.936.537-XX); Rafael dos Santos Pereira (XXX.752.608-XX); Rafaela Lima de Souza (XXX.203.044-XX); Ramon Daniel da Silva Nascimento (XXX.991.527-XX); Ramon Fabricio Santos Miranda (XXX.643.827-XX); Raony da Silva Cabral (XXX.719.084-XX); Raphael Azevedo Tavares (XXX.875.977-XX); Raquel de Oliveira Lopes (XXX.052.806-XX); Renata Favilla de Paula Sander (XXX.335.696-XX); Renato Cesar de Oliveira Antunes (XXX.533.414-XX); Rhuan Amado Marques Nunes (XXX.934.024-XX); Rian Gabriel Tavares dos Santos Pereira (XXX.674.547-XX); Ricardo Falqueto Ambrozim (XXX.005.397-XX); Richard Xavier Fernandes da Silva (XXX.561.037-XX); Roberto Correa dos Santos (XXX.244.327-XX); Roberto Guilherme Vilaca Rabelo (XXX.776.742-XX); Roberto Marques Barbosa Ferreira (XXX.812.586-XX); Rodolfo Delfino da Mota (XXX.975.547-XX); Rodrigo Chaves da Silva (XXX.181.487-XX); Rodrigo Fiuza de Oliveira (XXX.313.085-XX); Rodrigo Monteiro Silva de Faria (XXX.376.437-XX); Rodrigo Oliveira Silva (XXX.956.257-XX); Rodrigo de Almeida Ai (XXX.964.337-XX); Roger Henrique Correa Lima (XXX.909.752-XX); Romulo Igor Monteiro da Rosa (XXX.077.532-XX); Ronilson Silva de Moraes (XXX.941.441-XX); Ronny Vitor da Silva Sarraf (XXX.130.742-XX); Rosemberg Teixeira Alves Correia (XXX.693.947-XX); Ruan Gabriel Santos Brito (XXX.141.116-XX); Ruan Luiz dos Santos Bastos Martins (XXX.133.717-XX); Ruan Rodrigues da Silva (XXX.189.377-XX); Ruan Vitor dos Santos (XXX.014.407-XX); Ruan de Carvalho Costa (XXX.731.357-XX); Ruann Cabral da Silva (XXX.160.297-XX); Ruben Cosmo da Silva (XXX.402.224-XX); Ryan de Abreu Vieira Conceicao (XXX.908.267-XX); Samir Galvao da Rocha Ribeiro (XXX.341.522-XX); Samuel Barbosa da Silva (XXX.451.774-XX); Samuel Costa Feitosa da Silva (XXX.549.787-XX); Samuel Lucas Almeida dos Santos (XXX.552.428-XX); Samuel Ribeiro Furriel e Silva (XXX.846.397-XX); Samuel Sena Araujo (XXX.584.217-XX); Samuel da Conceicao Silva (XXX.230.217-XX); Sancler Eugenio da Silva Coelho (XXX.846.227-XX); Sanderson dos Santos Silva de Luqui (XXX.755.141-XX); Sandro Matheus dos Santos do Cabo (XXX.817.957-XX); Saullo Robert Madureira Nunes (XXX.698.477-XX); Savio Henrique Calazans Campos (XXX.969.416-XX); Sergio Augusto Martins Henriques (XXX.209.077-XX); Sergio Luiz da Silva Junior (XXX.403.847-XX); Shirley Raymundo Gibaut (XXX.965.205-XX); Silvino da Silva Rodrigues (XXX.766.142-XX); Silvio Matheus Moura Matoso (XXX.575.067-XX); Simone Barbosa Gomes (XXX.596.132-XX); Stellamarys de Santana Terra (XXX.075.958-XX); Susan Kirschner Barbosa Ferreira (XXX.757.827-XX); Suse Meire Jesus dos Santos Souza (XXX.869.285-XX); Tacio Rodrigues Bonfiglio da Rocha (XXX.494.375-XX); Taina Santos Dunninghan (XXX.520.605-XX); Talita Emanuela Domingues (XXX.380.526-XX); Tamires Cristina Campos de Almeida (XXX.755.957-XX); Tatiana Jales Moreira (XXX.529.117-XX); Tatiane Maria da Paixao (XXX.892.807-XX); Taua dos Anjos Oliveira (XXX.853.007-XX); Tayanne Olympio de Lemos (XXX.166.567-XX); Thaisy Ponte de Souza Correa (XXX.922.847-XX); Thalys Eduardo Ferreira de Lima (XXX.255.504-XX); Thalys Oliveira da Silva (XXX.609.997-XX); Thamyres Campos Fonseca (XXX.329.157-XX); Thayanne Oliveira de Freitas Goncalves (XXX.304.177-XX); Thays Myrian Faro Barros da Costa (XXX.668.222-XX); Theo Vinicios Cardoso da Silva (XXX.356.532-XX); Thiago Alves da Silva Moura (XXX.883.567-XX); Thiago Aparecido Pinheiro Rodrigues dos Santos (XXX.213.067-XX); Thiago Caldeira Vasques (XXX.794.627-XX); Thiago Fagundes dos Santos (XXX.570.247-XX); Thiago Leal da Luz Santos (XXX.446.127-XX); Thiago Martins Amazonas (XXX.447.482-XX); Thiago Teixeira Leao (XXX.349.082-XX); Thiago Virginio dos Santos Silva (XXX.473.677-XX); Thiago dos Santos Silva (XXX.341.204-XX); Tiago Felipe Gaspar Matos Justino (XXX.090.927-XX); Tiago de Almeida de Melo (XXX.728.247-XX); Ueslei Silva de Santana (XXX.822.525-XX); Uri de Oliveira Maganha (XXX.015.617-XX); Vagner da Silva Loureiro Junior (XXX.611.817-XX); Valdemar Ribeiro de Souza (XXX.733.301-XX); Vanessa Curcio de Moraes Amorim (XXX.153.726-XX); Vanessa Dias Mastrogiacomo (XXX.760.318-XX); Vanessa de Brito Pimentel Fernandes (XXX.335.157-XX); Vicente Pires Neto (XXX.712.863-XX); Victor Brendle Teixeira Roriz (XXX.058.471-XX); Victor Cabral da Hora Aragao de Carvalho (XXX.464.367-XX); Victor Eduardo de Freitas Coimbra (XXX.985.231-XX); Victor Gabriel Araujo Gois (XXX.612.794-XX); Victor Hugo Montania Josme (XXX.244.957-XX); Victor Manoel Araujo Cavalcante (XXX.165.457-XX); Victor Marins de Mendonca (XXX.993.197-XX); Victor Martins de Oliveira (XXX.220.767-XX); Victor Mendes da Silva (XXX.779.187-XX); Victor Miranda da Silva (XXX.812.897-XX); Victor Sergio Gomes Ribeiro da Silva (XXX.766.407-XX); Victor Willian Pereira (XXX.817.918-XX); Victor da Silva dos Santos (XXX.962.137-XX); Viktor Hugo da Silva Felix (XXX.322.897-XX); Vinicios Fernandes Correia da Silva (XXX.427.865-XX); Vinicius Augusto Fortuna da Silva (XXX.530.172-XX); Vinicius Ferreira Souza (XXX.750.678-XX); Vinicius Figueiredo Vizzoni (XXX.513.047-XX); Vinicius Gabriel Lopes de Carvalho (XXX.522.867-XX); Vinicius Soares Santos (XXX.914.507-XX); Vinicius Viana Goberto Dantas (XXX.980.734-XX); Vinicius da Costa Xerfan (XXX.484.582-XX); Vinicius de Araujo Arruda Pereira (XXX.039.967-XX); Vitor Fernandes Couto (XXX.416.196-XX); Vitor Ferreira Melo da Silva (XXX.436.367-XX); Vitor Gomes Batista da Silva (XXX.053.747-XX); Vitor Goncalves de Almeida (XXX.387.787-XX); Vitor Heitz Moreno (XXX.158.695-XX); Vitor Hugo Paes Leme (XXX.130.587-XX); Vitor Lucas Elias Teles (XXX.681.067-XX); Vitor Lucas Rodrigues Pereira (XXX.414.177-XX); Vitor Manuel Oliveira Cruz (XXX.199.712-XX); Vitor Marques Santos Barbosa (XXX.060.863-XX); Vitor de Oliveira Jansen (XXX.270.057-XX); Viviane dos Santos Pereira (XXX.703.175-XX); Vladimir Vitor Medeiros de Carvalho (XXX.395.974-XX); Wagner Lira dos Santos (XXX.022.277-XX); Walison da Conceicao Sousa (XXX.156.097-XX); Wallace Bezerra da Silva (XXX.521.627-XX); Wallace Vinicius da Silva Gusmao (XXX.840.942-XX); Walter Vinicius Santos Nunes Viana (XXX.233.595-XX); Wanderclay dos Santos Bernardes Filho (XXX.467.077-XX); Wansley Franeudy Silva da Rocha Ribeiro Lima (XXX.395.774-XX); Warlen da Silva Alfredo (XXX.090.537-XX); Washington Silva Ribeiro (XXX.852.744-XX); Watson Alves Cabral (XXX.133.377-XX); Wellington Oliveira dos Santos (XXX.228.087-XX); Wellington da Silva Costa dos Reis (XXX.759.141-XX); Wellington da Silva Laurentino (XXX.859.287-XX); Wendel Noronha da Silva (XXX.587.987-XX); Wendell Barbosa da Silva (XXX.233.307-XX); Wendell Cardoso Pereira Dias (XXX.352.587-XX); Weslei da Silva Barbosa Junior (XXX.937.647-XX); Wesley Borba da Conceicao (XXX.977.137-XX); Wesley Patricio dos Santos (XXX.490.414-XX); Weverson Willian Fernandes de Sousa (XXX.943.674-XX); Weverton Barbosa (XXX.058.067-XX); William Renato Costa Siqueira (XXX.815.482-XX); Wilson Silvino da Silva Junior (XXX.305.533-XX); Yago Carvalho de Souza (XXX.276.847-XX); Yago Santos de Oliveira Brito (XXX.271.367-XX); Yago da Silva Pecanha Pinheiro (XXX.745.547-XX); Yan Alves de Souza (XXX.261.193-XX); Yasmin de Araujo Luna (XXX.210.152-XX); Ygor Pinto Santana Vitorio (XXX.693.717-XX); Yuri Carvalho Lopes (XXX.374.607-XX); Yuri Carvalho dos Santos Maciel (XXX.251.727-XX); Yuri Cristian da Silva (XXX.430.377-XX); Yuri David Soares de Oliveira (XXX.529.757-XX); Yuri Falcao dos Reis (XXX.643.837-XX); Yuri Fernandes Figueiredo (XXX.355.852-XX); Yuri Fernandes Silva (XXX.846.397-XX); Yuri Verdun de Almeida (XXX.140.737-XX); Yuri Vinicius dos Reis Santiago (XXX.266.337-XX); Yuri de Aguiar Tannuri (XXX.714.317-XX); Yuri dos Reis Cardoso da Fonseca (XXX.543.177-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.